Tribunal: TJDFT
Processo: 0718905-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718905-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PORFIRIO FILHO AGRAVADO: JOANA DARC FREITAS DA SILVA D E S P A C H O A parte recorrente apresentou pedido de reconsideração (ID 47484734) da decisão que indeferiu o pleito liminar (ID 46862195). Como mantenho a decisão, recebo o pedido da peticionária como agravo interno. Assim, proceda a Secretaria às anotações pertinentes e, após, intime-se a agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.021, § 2o, Código de Processo Civil). Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador